Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-51.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800232-51.2019.8.14.0097

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: IVALDO BRUNO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800232-51.2019.8.14.0097

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADOS:

LIVIANE RIBEIRO LOPES; MARCO RENAN RODRIGUES BELEM; DANIELLE FEITOSA COSTA; CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR; PAOLA KASSIA FERREIRA SALES E JOAO VITOR CHAVES MARQUES.

EMBARGADO: IVALDO BRUNO DA SILVA

ADVOGADOS: RODRIGO BATISTA DE FREITAS; JESSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA E NAYARA CAMPOS FONSECA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JÁ HAVIA ALIENADO O BEM. ACORDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VALOR DE INDENIZAÇÃO MANTIDO. DANOS MATERIAIS CORRESPONDENTES AO VALOR DE MERCADO DO BEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NEGADO-LHES PROVIMENTO.

I-

Embargos de declaração opostos por Banco Pan S.A. contra acórdão proferido em sede de apelação cível no qual se confirmou sentença condenatória que reconheceu a ilicitude da busca e apreensão de veículo automotor pela inexistência dos requisitos legais para tanto, como inadimplência por parte do devedor fiduciário e sua prévia notificação extrajudicial do débito, e fixou indenização por danos materiais no valor de R$ 64.500,00 e danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II - O embargante alega omissão no julgado quanto à consideração do valor obtido em leilão extrajudicial do veículo (R$ 42.315,00), e sustenta que a indenização por danos materiais deveria se restringir a esse montante. Aduz, ainda, que a indenização por danos morais foi fixada em valor superior ao pedido inicial, configurando sentença ultra petita.

III. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

IV. O acórdão recorrido analisou expressamente o valor da indenização por danos materiais, concluindo que, diante da ilicitude da busca e apreensão e da impossibilidade de restituição do bem, a reparação deve corresponder ao valor de mercado do veículo à época dos fatos, conforme nota fiscal apresentada nos autos.

V – Há jurisprudência segundo a qual, entende-se que em caso de apreensão indevida e posterior alienação do bem, a indenização devida ao devedor fiduciário deve se basear no valor médio de mercado à época da apreensão, haja vista que o credor fiduciário pode promover a venda do veículo a valores inferiores ao seu valor de mercado, motivo pelo qual o montante obtido com a venda extrajudicial do bem não reflete o real prejuízo sofrido pelo devedor fiduciante.

VI - Quanto aos danos morais, não se verifica sentença ultra petita, uma vez que o pedido inicial formulou requerimento de valor mínimo, deixando ao prudente arbítrio judicial a fixação do quantum, o que afasta a limitação objetiva ao valor de R$10.000,00.

VII- Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo-se a fixação dos danos materiais em R$64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais) e os danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil) reais.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800232-51.2019.8.14.0097

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADOS: LIVIANE RIBEIRO LOPES; MARCO RENAN RODRIGUES BELEM; DANIELLE FEITOSA COSTA; CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR; PAOLA KASSIA FERREIRA SALES E JOAO VITOR CHAVES MARQUES.

EMBARGADO: IVALDO BRUNO DA SILVA

ADVOGADOS: RODRIGO BATISTA DE FREITAS; JESSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA E NAYARA CAMPOS FONSECA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto por
BANCO PAN S.A
em face de acórdão proferido no
Recurso de Apelação n° 0800232-51.2019.8.14.0097
, o qual manteve a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau.

Nesta, deliberou-se que, em síntese, que houve defeito na prestação de serviços por parte da empresa ré. Alega que, em relação ao mérito da demanda, houve o indevido ajuizamento da referida ação de busca e apreensão do bem pela instituição financeira, posto que inexistia os requisitos legais para tanto, como inadimplência por parte do devedor fiduciário e sua prévia notificação extrajudicial do débito - conforme restou assentado pela sentença de 1º grau do processo n° 00426870620158140097 (LIBRA) que julgou improcedente o pedido, confirmando posteriormente pelo E. TJPA.

Nesse sentido, o juízo a quo aduz que “(...)
a decisão que determinou a busca e apreensão é de 07 de agosto de 2015 e o boleto pago pelo autor, do valor devido, tinha vencimento para 25 de agosto de 2015. Ou seja, a ordem judicial foi cumprida após o pagamento do valor da dívida em aberto, conforme denoto da análise dos autos do processo n. 00426870620158140097 em consulta no sistema LIBRA, inclusive havendo decisão judicial datada de 06 de novembro de 2015 determinando ao banco réu a restituição do veículo indevidamente apreendido, sob pena de multa de R$ 1.000,00, ao que o banco réu diz que alienou o veículo e não poderia restituí-lo, conforme consta das fls. 136/138 daquele processo.”

Por fim, entendeu que o autor sofreu a perda ilegal do veículo por absoluta ausência de cautela e prudência da instituição bancária ré, que a despeito, não tinha controle financeiro das suas cobranças e contratos. Por isso, arbitrou os danos materiais em R$64.500,00 (valor constante na nota fiscal de compra do veículo) e R$20.000,00 (vinte mil) reais a título de danos morais.

A referida sentença ensejou a apresentação do recurso de apelação pelo Banco Pan (ID 9416401), na qual alegou-se que a conduta do banco de demonstrou legitimada, apenas amparada no exercício coercitivo de cobrança. Destaca que se restou evidenciado que, no momento da apreensão do veículo, o recorrido ainda não havia quitado integralmente o contrato, sendo então irrazoável que o Banco seja condenado ao pagamento do valor total do bem, sobretudo quando não houve o pagamento do valor total do contrato na época da realização da Busca e Apreensão.

Em resumo, reitera que o veículo foi arrematado pela quantia de R$ 42.315,16, razão pela qual não haveria qualquer condição que autorize uma condenação por dano material pelo valor pretendido pela parte recorrida. Concomitantemente, relata que seria insustentável a manutenção da condenação por danos morais em face da recorrente, notadamente em razão dos contornos específicos que se apresentam no presente caso concreto.

A parte apelada, em contrarrazões (ID 9416405), relata que sofreu com a perda ilegal da posse do veículo por absoluta ausência de cautela e prudência da instituição bancária apelante, que não possuía qualquer controle financeiro das suas cobranças e contratos, além de má-fé processual levando o outro juízo à erro.

Em decisão colegiada, proferida por meio do acórdão (ID 25726482), destacou-se que a busca e apreensão tema da presente ação indenizatória fora julgada improcedente. Vislumbrou-se que a instituição financeira acabou por alienar o bem do autor indevidamente, vide que leiloou o veículo sem a devida cautela esperada.

Ademais, aduziu-se que, por meio do julgado da referida ação de busca e apreensão, contatou-se que o autor não estava em mora e, além disso, também teria quitado a sua dívida, portanto, sendo evidente que a reparação material devida deve ser aquela fixada pelo valor integral do veículo injustamente esbulhado, como muito bem determinou o juízo singular na sentença.

Por fim, manteve-se a condenação dos danos morais no valor arbitrado pelo juízo singular.

Diante disso, o apelante, ora embargante, alegou omissão no julgado quanto a nota de venda em leilão do veículo que foi arrematado por R$ 42.315,00 (quarenta e dois mil trezentos e quinze reais), sendo, portanto, o valor de danos materiais incabível.

Nesse viés, aduz que o veículo objeto da lide foi financiado em 48 parcelas, e o embargado, em nenhum momento, comprovou a quitação integral do débito, portanto, não faz jus ao valor da nota fiscal do veículo apresentada.

Somando a isso, alega que a sentença seria ultra petita, posto que A parte autora, em exordial, requereu a condenação do Banco PAN em danos morais limitando-se a pleitear o montante de R$ 10.000,00 e o juízo singular fixou em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Fora certificada a ausência de contrarrazões ( ID 26688809)

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0800232-51.2019.8.14.0097

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADOS: LIVIANE RIBEIRO LOPES; MARCO RENAN RODRIGUES BELEM; DANIELLE FEITOSA COSTA; CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR; PAOLA KASSIA FERREIRA SALES E JOAO VITOR CHAVES MARQUES.

EMBARGADO: IVALDO BRUNO DA SILVA

ADVOGADOS: RODRIGO BATISTA DE FREITAS; JESSIKA PAULA DOS SANTOS PEREIRA E NAYARA CAMPOS FONSECA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente embargos.

O presente recurso tem por escopo atacar a colegiada que manteve a sentença do juiz singular para fixar danos materiais em R$64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais) e danos morais em R$20.000,00 ( vinte mil reais).

A priori, destaca-se que os
Embargos
de
Declaração
se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão na decisão, da leitura dos autos é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido, objetivando, por isso, a reforma desta, o que não se revela possível por meio dos embargos de declaração.

Isso porque, no acórdão proferido, tratou-se acerca do
quantum
indenizatório a título de danos materiais, concluindo-se que a reparação material devida deve ser aquela fixada pelo valor integral do veículo injustamente esbulhado, conforme nota fiscal juntada aos autos.

Destaca-se que tal entendimento encontra-se em perfeita consonância com os ditames legais e entendimentos da jurisprudência pátria, posto que, em que pese alegue que houve omissão quanto a nota de venda em leilão, em valor inferior ao constatado na nota fiscal.

No presente caso fático, como a busca e apreensão foi considerada indevida na sentença do juízo a quo, bem como fora determinada a restituição do veículo, a condenação, a título de danos materiais, deve ser baseada no valor de mercado do bem, à época dos fatos, e não ao montante obtido com a venda extrajudicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO.
TABELA FIPE UTILIZADA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 30/10/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/05/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial. 4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes. 5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 6. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.742.897/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 16/9/2020.)

A ministra Nancy Andrighi considerou em seu voto que:

“(...) Não se olvida, ademais, que - não raro - o credor fiduciário promove a venda do veículo a valores inferiores ao seu valor de mercado, motivo pelo qual o valor obtido com a venda extrajudicial do bem não reflete o real prejuízo sofrido pelo devedor fiduciante (...)”.

Pelo exposto, entendo como prudente a manutenção do valor indenizatório à título de danos materiais.

Além disso, acerca do valor fixado a título de danos morais, no qual o embargante alega que houve sentença ultra petita, posto que o autor da ação indenizatória teria pedido o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o juízo singular fixou-o em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ocorre que, compulsando os autos processuais, verifica-se que o autor, em sua exordial, pleiteia pelo
quantum
mínimo
de R$10.000,00 (dez mil reais) reais, isto é, valor base requerido. Diante disso, em que pese a inicial indicar valor mínimo de indenização, o autor condiciona ao juízo singular o arbitramento e fixação, de forma prudente, apontando, apenas, um montante mínimo a ser definido, de modo que se o juízo arbitrar valor inferior ao mínimo, haverá sucumbência parcial do autor.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado na decisão embargada, isso porque

inexiste vício no acórdão que julgou a apelação, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a fixação dos danos materiais em R$ 64.500,00 (sessenta quatro mil e quinhentos reais) e os danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025